Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016123-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Francisco Arantes Neto
Paciente: Thiago Oenning Dias
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Thiago Oenning Dias, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais favoráveis e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.
Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que é apenas usuário de drogas e foi preso sem que existisse situação de flagrância.
Finalmente, ressalta que o magistrado não justificou o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, que ostentaria antecedentes criminais.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:
“...No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado responde processo na Comarca de Cuiabá Proc. 24242-89.2015.811.0042 – Código: 428959 (Roubo Majorado) e processo na Comarca de Rio Branco, Autos n° 677-32.2016.811.0052 – Código: 39701 (Receptação), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social...” (p. 60, Id. 52729457).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Não obstante os argumentos defensivos no sentido de que o agente responde aos demais processos em liberdade e não foi condenado em nenhum dos feitos, isso não impede a decretação da custódia preventiva em caso da suposta prática de novo crime, pois a possível reiteração delitiva demonstra que mesmo respondendo a outros processos, em tese, voltou a delinquir, o que justifica a prisão como garantia da ordem pública.
Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática do crime, afirmando que o beneficiário é mero usuário de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento de duas usuárias de drogas que estavam recebendo o entorpecente no momento da abordagem policial.
Ademais, as conversas entabuladas entre o beneficiário e as ditas testemunhas, por meio de aplicativo de mensagens, demonstram que ele não tinha a droga solicitada no momento em que foi procurado, porém, se comprometeu a “arrumar” o entorpecente e entregar mais tarde, o que aparentemente ocorria no momento da abordagem policial (mensagens de pp. 34-35, Id. 52729457).
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade, por demandar aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, entendo que eles foram afastados pela confirmação de que o paciente responde a outras ações penais. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Finalmente, verifico que o magistrado já analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ficando superada a alegação referente à eventual demora na apreciação do pedido.
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator